Tribunal: TJDFT
Processo: 0707086-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707086-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE SOUTO KALIL PACIENTE: RODRIGO SOUZA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado PEDRO HENRIQUE SOUTO KALIL em favor de RODRIGO SOUZA DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA, devido à demora na análise do pedido de revogação da prisão temporária do paciente. Em consulta aos autos de origem, verifico que ontem, no final do expediente, foi expedido o alvará de soltura do paciente pelo juízo indicado como coator (ID 227463775 – processo n. 0707327-43.2024.8.07.0001). Desse modo, houve a perda superveniente do objeto desta impetração, tornando prejudicado o habeas corpus. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do writ. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 27 de fevereiro de 2025 13:35:19. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator